Tribunal: TJMT
Processo: 1049545-41.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório dispensado.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo a quo reconheceu a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 211,90) por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, lastreada no valor da negativação. Eis trecho da sentença:
“(...) Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 211,90), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. (...)”
Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, pois o recorrente não menciona, especificamente, por qual razão deve se dar a majoração do quantum indenizatório, uma vez que apenas sustenta a não comprovação da relação jurídica e, consequentemente, ocorrência dos danos morais. Segue algumas passagens da peça:
Portanto, não há nada nos autos que comprove a origem e legitimidade dos débitos discutidos na lide! Frise-se por oportuno então a extrema bagunça e falta de zelo que são tratadas as informações, merecendo reforma integral.
(...)
Assim, a empresa Recorrida não apresentou em sua defesa qualquer documento a comprovar a LEGALIDADE da negativação, até porque foi indevida, vez que a Recorrente nunca teve conhecimento, muito menos contraiu. Bastaria apenas que a Recorrida exibisse provas válidas da sua efetiva dívida ou contração E/OU previsão contratual para tanto, o que não o fez.
(...)
A RECORRIDA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO VÁLIDO, SEJA CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA CONSTANTE NO EXTRATO DO SPC, O.S, ÁUDIO, RECIBO QUE POSSA COMPROVAR a inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, ainda, deveria a ré ter juntado aos autos o CONTRATO SUPRAMENCIONADO devidamente ASSINADO pela Recorrente para tentar valer seus direitos.
Na hipótese, a fundamentação traçada é da ausência de prova da exigibilidade do débito. Uma coisa é postular os danos morais - o que já foi feito e concedido pelo magistrado em primeiro grau - outra é a majoração - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020; AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019; N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020; e N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).
Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado do julgado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator